Tribunal: TJSP
Processo: 1043804-07.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão deu parcial provimento à Apelação da autora. Irresignação da instituição bancária. Alegação de que houve efetiva prestação do serviço apta a justificar a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens. Documento indicado pela embargante, produzido unilateralmente e juntado após as contrarrazões recursais, não poderia ser adequado para os fins pretendidos. Efetiva

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão deu parcial provimento à Apelação da autora. Irresignação da instituição bancária. Alegação de que houve efetiva prestação do serviço apta a justificar a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens. Documento indicado pela embargante, produzido unilateralmente e juntado após as contrarrazões recursais, não poderia ser adequado para os fins pretendidos. Efetiva ausência de comprovação da realização do serviço de avaliação do automóvel, restando reconhecida a abusividade nos termos do V. Acórdão embargado e do entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958 dos Repetitivos). Alegação de ausência de ilegalidade na cobrança pelo Seguro Proteção Financeira. Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos já consignados no V. Acórdão embargado (Tema 972 dos Repetitivos). Pretensão meramente infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000882051
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1043804-07.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado JOSEFA FERREIRA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E
WALTER BARONE.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1043804-07.2014.8.26.0100/50000
Voto no 12140 (L)
Pág. 2/4
VOTO No 12.140
No Processo - Classe:
1043804-07.2014.8.26.0100/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MMa Juíza de 1o Grau:
Cláudia Longobardi Campana
Partes:
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Josefa Ferreira da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão deu
parcial provimento à Apelação da autora. Irresignação
da instituição bancária. Alegação de que houve efetiva
prestação do serviço apta a justificar a cobrança da
Tarifa de Avaliação de Bens. Documento indicado pela
embargante, produzido unilateralmente e juntado após
as contrarrazões recursais, não poderia ser adequado
para os fins pretendidos. Efetiva ausência de
comprovação da realização do serviço de avaliação do
automóvel, restando reconhecida a abusividade nos
termos do V. Acórdão embargado e do entendimento
pacificado pelo STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958
dos Repetitivos). Alegação de ausência de ilegalidade
na cobrança pelo Seguro Proteção Financeira. Questão
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
termos já consignados no V. Acórdão embargado
(Tema 972 dos Repetitivos). Pretensão meramente
infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela instituição
bancária em relação ao V. Acórdão de fls. 223/229, no qual a Turma Julgadora, por
unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pela consumidora autora.
O Banco Itaucard apontou contradição no julgado, por entender que a
cobrança da tarifa de avaliação do bem encontrava-se justificada pelo documento
juntado às fls. 221, o qual comprovava que o serviço havia sido efetivamente prestado.
Ademais, não havia abusividade na cobrança do Seguro Proteção
Financeira, pois a contratação foi facultada à parte contrária e o contrato continha
cláusula específica acerca do seguro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1043804-07.2014.8.26.0100/50000
Voto no 12140 (L)
Pág. 3/4
Ao final, pretendeu a modificação do julgado colegiado.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
De início, considerando o teor do recurso, desnecessária a
manifestação da parte contrária acerca dos argumentos trazidos nesta sede.
Com efeito, em que pese a irresignação da instituição bancária, nota-se
que as pretensões contidas nos embargos não se enquadraram nos requisitos legais, visto
inexistir qualquer ponto a ser esclarecido no V. Acórdão Embargado.
Trata-se, na realidade, de reiteração de questões já apreciadas pela
Turma Julgadora por ocasião do julgamento da apelação, restando nítido o caráter
meramente infringente da pretensão.
Nos termos já consignados no V. Acórdão, a Turma Julgadora afastou
as cobranças a título de Seguro Proteção Financeira e Tarifa de Avaliação de Bem
adotando o entendimento pacificado pelo STJ nos temas 972 e 958 dos Recursos
Repetitivos, com força vinculante expressa no Código de Processo Civil vigente.
E não se verificou, no caso em discussão, qualquer hipótese
ensejadora do pretendido "distinguishing", pois de fato o documento juntado às fls. 221,
além de extemporâneo e unilateral, não comprovou a efetiva realização do serviço de
avaliação do bem e a cláusula contratual do seguro afigurou-se superficial, não havendo
sequer apólice para comprovar a natureza ou a extensão da proteção supostamente
contratada.
Portanto, possível verificar a mera irresignação da parte em relação ao
julgamento que lhe foi desfavorável, insuficiente para ensejar a modificação do V.
Acórdão nesta oportunidade, de modo que eventual nova discussão quanto ao mérito
deverá ser objeto de recurso próprio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1043804-07.2014.8.26.0100/50000
Voto no 12140 (L)
Pág. 4/4
Por fim, desnecessário o pronunciamento acerca de todos os
dispositivos suscitados, eis que considerados incluídos na decisão, para fins de
prequestionamento, mesmo se os embargos forem rejeitados.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora